Tribunal: TJBA
Processo: 8000479-16.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000479-16.2023.8.05.0136 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: JOSE LISBOA ALVES Advogado(s): RAFAEL ROCHA CALDEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/2006). OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. ARTIGO 619, DO CPP. SPUMULA 523, STF. REAJUSTE DOS HONORÁRIOS FIXADOS, OBEDECENDO-SE AO TEMA 984, STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Lisboa Alves, por intermédio de seu defensor dativo, Dr. Rafael Rocha Caldeira, em face do acórdão proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA (ID 93725192), que manteve integralmente a sentença condenatória pela prática de crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, fixando pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. O Embargante aponta omissão do acórdão quanto ao pedido formulado expressamente nas razões recursais de majoração dos honorários advocatícios do Defensor dativo, arbitrados em R$ 1.548,80 pelo Juízo de origem, para que fossem efetivamente majorados, em razão da extensa atuação desenvolvida também na fase recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo formulado nas razões da apelação criminal; e (ii) saber qual o valor adequado e proporcional a ser fixado a título de honorários advocatícios, tendo em conta a extensão e a qualidade dos serviços prestados pelo defensor nomeado ao longo de toda a persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configurada a omissão alegada, pois o acórdão embargado, embora tenha examinado detidamente as teses meritórias de absolvição, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e a alegada inimputabilidade do réu, silenciou por absoluto sobre o pedido de majoração da verba honorária, postulado de forma clara, fundamentada e individualizada nas razões da apelação criminal. A omissão acarreta, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. A remuneração do defensor dativo constitui obrigação estatal, decorrente do dever de prestação de assistência judiciária integral e gratuita (art. 5.º, LXXIV, da CF/1988) e tem amparo expresso no art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 1.548,80) mostra-se insuficiente e desproporcional diante da razoável complexidade da causa, da envergadura técnica da defesa e da atuação do causídico — que compreendeu resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, alegações finais por memoriais, embargos de declaração na origem, apelação criminal e, por último, os presentes embargos declaratórios em segundo grau. 5. À luz do Tema 984 do STJ, a tabela de honorários da OAB não vincula o magistrado, mas serve de referência para a fixação de valor justo que reflita o labor despendido pelo advogado. O julgador não pode se afastar da proporcionalidade e da razoabilidade para arbitrar valores irrisórios ou desproporcionais, sob pena de locupletamento ilícito do Estado. Avaliando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa (violência de gênero com questão de vulnerabilidade psiquiátrica do réu), o caráter da atuação em comarca do interior e a extensão do trabalho realizado, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se consentâneo com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão do acórdão embargado e integrar seu dispositivo com a fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo Bel. Rafael Rocha Caldeira (OAB/MG 182.413 e OAB/BA 72.942) no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente desde a fixação pelo Juízo de Origem, a serem suportados pelo Estado da Bahia. Mantido, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos. Tese: "1. Configura omissão sanável por embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a ausência de apreciação, pelo acórdão, de pedido expresso de majoração de honorários advocatícios de defensor dativo formulado nas razões da apelação criminal. 2. Nos termos do Tema 984 do STJ, a tabela de honorários da OAB não vincula o magistrado, mas serve de referência para arbitramento de valor justo e proporcional ao labor desenvolvido pelo defensor dativo, vedado o arbitramento de importância irrisória ou aviltante às custas do erário." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC (Tema 984), Segunda Seção, julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos nos autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000479-16.2023.8.05.0136, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA, tendo por Embargante JOSÉ LISBOA ALVES e, Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, figurando como interessado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão apontada e reajustar os honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo, nos termos do voto do Desembargador Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.